Tribunal: CARF
Processo: 13603.901678/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901678/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.119–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
DUOMO-COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite
Cavalcante (relator) e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 47),
quanto segue.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901678/2008-20
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 775493161 emitido eletronicamente em 18/07/2008, referente
ao PER/DCOMP no 35923.79844.271006.1.7.04-8040.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 5856, no valor original na data de transmissão de R$ 1.739,75,
representado por Darf recolhido em 15/06/2004 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 30/07/20008, o interessado apresenta
manifestação de inconformidade, em 15/08/2008, alegando que o direito ao crédito de
COFINS no valor de R$ 1.739,75 pode ser comprovado através dos Dados
Complementares da Declaração de Importação número 04/0509047-6 folha 2/5,
registrada em 28/05/2004.
O acórdão combatido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
sujeito passivo por entender que na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
não há que se falar de crédito passível de compensação. Ressaltou que o contribuinte retificou a
DCTF somente após ter ciência do despacho decisório que não homologou seu pedido de
compensação.
Argumentou ademais que a DCTF do período de 14/08/2008 apresentada de
forma não espontânea, carece de ser complementada por documentação contábil idônea capaz de
assegurar a liquidez e certeza do alegado pagamento a maior, o que não foi providenciado pelo
contribuinte.
Prosseguiu sustentando que o contribuinte não comprovou que sua pretensão se
enquadra em algum das hipóteses previstas na Lei 10.865/2004 para que a empresa possa
descontar crédito a partir de 01.05.2004, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições sobre importação, preenchidas as
seguintes condições: (I) – bens adquiridos para revenda; (II) – bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, inclusive combustível e lubrificantes; (III) – energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (IV) – alugueis e contraprestações de arrendamento
mercantil de prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na
atividade da empresa; (V) – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados á venda ou na prestação de serviços (no caso deste inciso, esta redação só tem
vigência a partir de 01/12/2005). E concluiu seus argumentos (fls. 40), verbis.
No caso, o contribuinte se limita a apresentar os comprovantes de que realizou a
importação, não comprovando que ela se enquadra em uma dessas hipóteses, e nem
mesmo explicando o destino do material importado ou como ele seria empregado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

Em 02 de janeiro de 2014 o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão
recorrido (AR, fls. 51), ingressando com seu recurso voluntário em no dia 10 daquele mesmo
mês e ano (fls. 55/56), ilustrado com procuração ao advogado e atos constitutivos da empresa;
Dacon retificadora 2o trimestre 2004; DCTF Retificadora 2o trimestre 2004; DIPJ 2005
retificadora; Per/Dcomp Retificador; Documento Importação no 04/05090-7; Nota fiscal no
000932 de Aquisição Mercadoria Importada (CFOP 3.102 = Compra no Exterior para
Comercialização); Nota Fiscal n° 000933 de Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
Terceiro (a mesma constante da importação); e, Acórdão do Processo 13603.901678/2008-20
(fls. 55), documentos estes suficientes para demonstrar o erro material cometido pela empresa,
e justificar o pedido de compensação pelo valor comprovadamente pago indevidamente, ou seja,
a retificação do valor de R$ 5.510,22 (errado) para R$ 3.770,47 (correto), motivo da emissão do
Per/Dcomp no 35923.79844.271006.17.04-804, com o objetivo de lhe ser assegurado o crédito da
diferença de R$ 1.739,75. E arrematou, em conclusão (fls. 55/56), verbis.
Ressalto que a DACON mencionada, foi feita de forma incorreta, pois, não se trata de
aquisição de mercadoria no Mercado Interno, para revenda. O crédito se refere a
Aquisição de Mercadoria Importada, portanto, a linha correta de preenchimento deve
ser a 21 “Créditos a Descontar na Importação – COFINS Paga” no valor de 1.739,75l.
Ressalto que o crédito é originado de Mercadoria Importada, conforme DI no
04/0509047-6 (vide anexo 5), onde fica evidenciado a Base de Cálculo de COFINS nos
Valores de 9.748,68 e 13.142,76, e ainda a nota fiscal de Aquisição de Mercadoria
Importada (vide anexo 7).
A importação citada, se refere a Bens adquiridos para Revenda, pois a atividade de
empresa é o Comércio Atacadista de Móveis e artigos de colchoaria e foi adquirido
“Pranchas de Mármore Volakas Polido” e “Pranchas de Mármore Transvertino sem
Polimento” (vide anexo 6, Nota Fiscal de Importação e anexo 7 Nota Fiscal de Venda).
É o relatório.

VotoVencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 22 de janeiro de 2014 (fls. AR, fls. 51), e ingressou com Recurso
Voluntário em 10 daquele mesmo mês e ano (fls. 56/58), dentro do prazo legal de que trata o art.
33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como relatado, tem-se que a decisão de piso julgou improcedente a manifestação
de inconformidade do sujeito passivo por entender que, na falta de comprovação do pagamento
indevido ou a maior, não há que se falar de crédito passível de compensação. Ressaltou que o
contribuinte retificou a DCTF somente após ter ciência do despacho decisório que não
homologou seu pedido de compensação. E ressaltou (fls. 48/49), verbis.
Em 14/08/2008 (mesma data da retificação da DCTF), o contribuinte retificou o Dacon,
incluindo o valor do crédito relacionado à Declaração de Importação número
04/0509047-6, registrada em 28/05/2004, e reduzindo, assim, o valor devido da Cofins
no período.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

Ocorre que o simples fato de a empresa ter efetuado importação no período não lhe
garante o direito ao aproveitamento dos respectivos créditos das contribuições de PIS e
Cofins.
No caso, o contribuinte se limita a apresentar os comprovantes de que realizou a
importação, não comprovando que ela se enquadra em uma dessas hipóteses, e nem
mesmo explicando o destino do material importado ou como ele seria empregado.
Para demonstrar o erro material cometido pela empresa, e justificar o pedido de
compensação pelo valor pago indevidamente, o recorrente exibiu com o seu apelo a este
colegiado, em complementação aos documentos já exibidos com a manifestação de
inconformidade, cópias do Dacon retificadora referente ao 2o trimestre 2004; DCTF Retificadora
também do 2o trimestre de 2004; DIPJ 2005 retificadora; Per/Dcomp Retificador; Documento de
Importação no 04/05090-7; Nota fiscal no 000932 de Aquisição Mercadoria Importada (CFOP
3.102 - Compra no Exterior para Comercialização); e, Nota Fiscal n° 000933 de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiro (a mesma constante da importação), com o objetivo
de comprovar que o valor correto da COFINS paga foi de $ 3.770,47 e não como constou do
DARF e do primitivo pedido de ressarcimento no importe de R$ 5.510,22, o que motivou o
pagamento a maior pelo saldo de R$ 1.739,75 (5.510,22 – 3.770,47 = 1.739,75). E concluiu
afirmando (fls. 55/56), verbis.
Ressalto que a DACON mencionada, foi feita de forma incorreta, pois, não se trata de
aquisição de mercadoria no Mercado Interno, para revenda. O crédito se refere a
Aquisição de Mercadoria Importada, portanto, a linha correta de preenchimento deve
ser a 21 “Créditos a Descontar na Importação – COFINS Paga” no valor de 1.739,75l.
Ressalto que o crédito é originado de Mercadoria Importada, conforme DI no
04/0509047-6 (vide anexo 5), onde fica evidenciado a Base de Cálculo de COFINS nos
Valores de 9.748,68 e 13.142,76, e ainda a nota fiscal de Aquisição de Mercadoria
Importada (vide anexo 7).
A importação citada, se refere a Bens adquiridos para Revenda, pois a atividade de
empresa é o Comércio Atacadista de Móveis e artigos de colchoaria e foi adquirido
“Pranchas de Mármore Volakas Polido” e “Pranchas de Mármore Transvertino sem
Polimento” (vide anexo 6, Nota Fiscal de Importação e anexo 7 Nota Fiscal de Venda).
Ressalte-se, a propósito, que o motivo fundamental da decisão de piso haver
julgado improcedente a pretensão do sujeito passivo foi a falta de documentação contábil e
idônea capaz de possibilitar a aferição da liquidez e certeza do crédito pretendido.
Relevante ressaltar, embora de todos consabido, que já é pacífico o entendimento
neste Colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF,
quanto à possibilidade de juntada, recepção, análise e consideração de documentos em fase
recursal, para comprovar argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em respeito ao princípio
da verdade material e, assim, dar cumprimento ao mandamento constitucional da ampla defesa
de que cuida o inciso VL, art. 5o, da Carta Magna.
Não se pode perder de vista também que tanto nesta Tuma Extraordinária quanto
nas demais instâncias do CARF, já se encontra consolidado e sedimentado o entendimento de
que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente legalistas. É a lição
que se extrai, entre outros, do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de 2011
(Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Certamente para homenagear a tese de que a verdade material deve sempre
prevalecer sobre a estrita legalidade, é que foi editado o Acórdão CSRF No 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhantes àquela discutida nos presentes autos (juntada de documentos com
o recurso voluntário), pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

Muito embora o contribuinte, mesmo com o recurso voluntário, não tenha exibido
cópias de documentação contábil fiscal (balancetes, livros diário e razão, planilha demonstrativas
do apontado erro material calçada com documentação contábil, etc.), mas no afã da incessante
busca pela verdade material, suscitei proposta de Diligência aos órgãos de origem, com o
objetivo de aclarar pontos não esclarecidos relativamente às alegações do sujeito passivo, com os
seguintes quesitos: (1) - tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os
argumentos e documentos exibidos em sede de Recurso Voluntário seja para acolher a pretensão
da empesa, seja para confirmar o teor do acórdão recorrido, porém em ambas as hipóteses,
fundamentando sua conclusão; (2) - aferir a autenticidade da documentação referida no item
anterior, e apurar fundamentadamente se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas
sustentadas no apelo da recorrente; (3) - caso entenda necessário, conferir, in loco, a
documentação e a escrita fiscal do contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para
análise e conferência pelo técnico designado para dar cumprimento a esta diligência; (4) – emitir
relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e providências objeto dos
itens anteriores; (5) – concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado
dessa diligência e do relatório referido nos itens anteriores, para se manifestar, querendo, no
prazo de 30 dias; e, (6) – ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o
julgamento da demanda.
Todavia, e consoante voto vencedor do ilustre Conselheiro-Presidente Marcos
Roberto da Silva, fiquei vencido na proposta de Diligência, pelo que, curvando à vontade da
maioria, passo a examinar os aspectos de mérito. Ressalto, porém, que discordo da assertiva de
que não seria necessária a complementação de outros documentos como já ressaltado; porém,
curvo-me à vontade dos meus pares, tendo em vista que o contribuinte quedou-se inerte no papel
de oferecer a necessária documentação contábil-fiscal capaz de comprovar o seu alegado erro
material.
Rejeitado a proposta de conversão do julgamento em diligência, tenho que me ater
aos fatos e documentos dos autos constantes. E, cotejando os argumentos e fundamentos que
embasaram a decisão de piso com aquel’outros sustentados pela ora recorrente, verifico que, de
fato, a empresa não logrou demonstrar documentalmente a existência do alegado erro.
Como é do conhecimento dos demais integrantes dessa Tuma, voto sempre pela
flexibilização da intepretação das normas, aceitando desde sempre a juntada de documentos até
na fase recursal e sempre para homenagear a incansável busca da verdade material e, neste caso,
inclusive com o retorno em diligência para que os órgãos de origem analise e apreciem todos os
argumentos e documentos exibidos com o apelo a este Conselho.
Ressalte-se também, por outro lado, que já é cediço neste Colegiado que a simples
retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório e/ou
acórdãos proferidos pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJs.
Entretanto, as retificações de DCTF e/ou DACON, e a aceitação de erros
materiais alegados pelos contribuintes, mesmo que posteriores à edição do despacho decisório –
mas desde que ilustrada com livros e documentação hábil e idônea, ilustradas com balancetes e
livros extraídos da contabilidade do sujeito passivo – poderão ser aceitas e motivar a mitigação
da interpretação normativa, a fim de que, em homenagem à busca da verdade material, possa
resultar e permitir que se acolha a pretensão do contribuinte. Para tanto, porém, é
indispensável que as alegações, como dito, se façam acompanhar de documentação
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

contábil-fiscal capaz de assegurar a liquidez e certeza da real existência do pretendido
crédito.
Por isto mesmo tenho sempre votado no sentido de aceitar as alegações de
ocorrência de erros materiais para mitigar a incidência das normas legais e dar guarida aos
argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos sejam convincentes e o mínimo de
documentação contábil seja exibido com vistas a comprovar a plausibilidade dos alegados erros
materiais, seja com a manifestação de inconformidade, seja mesmo em sede de recurso
voluntário. No caso destes autos, porém, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e
confiável de sua contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que
pudessem corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da
DCTF primitivamente emitidos.
Veja-se, a propósito que, como constou do relatório, a recorrente instruiu sua
sintética manifestação de inconformidade (fls. 13), apenas, com cópias documentos de
importação, recibos de entrega da DCTF, DACON e DIPJ, despacho decisório e contrato social
da empresa (fls. 14/27; e com o recurso voluntário (fls. 55/56), somente fez juntada da 11a
alteração contratual (fls. 57/60), de 08 (oito) documentos que ele mesmo enumera sob o título
“conteúdo do processo” (fls. 61/205), além de cópias do acórdão recorrido, do despacho
decisório, da manifestação de inconformidade e das notas fiscais nos 000932 de aquisição de
mercadoria importada e 000933 de venda das referidas mercadorias (fls. 206216). Ou seja, não
exibiu nenhum documento contábil fiscal capaz de demonstrar a liquidez e certeza dos fatos
narrados e comprovar o alegado erro material.
Colhe-se da leitura do acórdão recorrido e da documentação acostada aos autos
que, efetivamente, o contribuinte não comprovou que sua pretensão se enquadra em alguma das
hipóteses previstas na Lei no 10.865/2004 para que a empresa possa descontar crédito a partir de
01.05.2004, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas
ao pagamento das contribuições sobre importação, por não haver preenchido as seguintes
condições: (I) – bens adquiridos para revenda; (II) – bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustível e lubrificantes; (III) – energia elétrica consumida nos estabelecimentos da
pessoa jurídica; (IV) – alugueis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios,
máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa; (V) –
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados á venda ou na prestação de
serviços (no caso deste inciso, esta redação só tem vigência a partir de 01/12/2005).
Consequentemente, tenho como verdade material as assertivas constantes do v.
Acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, ao argumento de
que o sujeito passivo logrou comprovar o direito creditório informado, e que a retificação de
declaração já apresentada à RFB somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova
que demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original, capaz de
possibilitar aos órgãos do fisco aferir a liquidez e certeza da retificação. Assim, faço meus os
bem colocados argumentos articulados pela decisão de piso (fls. 40/41), verbis.
Ocorre, entretanto, que a contribuinte não logrou êxito em comprovar materialmente o
erro de fato cometido, pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil
comprovando a ocorrência do indébito tributário, e nem tampouco dos documentos que
comprovam o valor da base de cálculo da Cofins do período de junho de 2006. Juntou
ao processo, somente cópia da DCTF retificadora, entregue após a ciência do despacho
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

decisório, a qual por si só, não faz prova do direito de crédito alegado (no caso, o
indébito tributário).
Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação
pátria adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito. Citada interpretação pode ser
depreendida da leitura do artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado
para a situação de fato (conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96,
com as modificações da Lei 10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo
Civil.
..................................................................(omissis).............................................................
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto à
Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade administrativa, por
sua vez, examinar a liquidez e certeza de que teriam sido repassadas aos cofres públicos
importâncias superiores àquelas devidas pela contribuinte de acordo com a legislação
pertinente, autorizando, após confirmação de sua regularidade, a restituição ou
compensação do crédito conforme vontade expressa da contribuinte
Ressalto, ademais, que é farta e firme a jurisprudência neste Conselho – à qual me
filio – no sentido de que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como
exemplo o acórdão CSRF no 9303-005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo
trecho, a saber.
Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações. (Destaque do
original).
Releva repisar que já é cediço que este Conselho tem até flexibilizado o texto seco
da norma, permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a
existência do crédito alegado pelo contribuinte. Como dito linhas acima, somente verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador
solicitar documentos de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
contribuinte, motivo pelo qual desacolho, no particular, a pretensão de diligência perseguido no
apelo da parte a este Colegiado.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

Destaco, porém, que no caso em exame não foram carreados aos autos, mesmo
que em sede de recurso voluntário, quaisquer documentos válidos e idôneos que comprovassem
o alegado erro material e que fossem capazes de oferecer a liquidez e certeza necessários para
demonstrar a existência do direito ao crédito (Livros Diário e Razão, Balancetes, Planilhas e
Documentos Contábeis extraídos de sua escrita contábil-fiscal, por exemplo), capazes de
corroborar o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis e Balancetes, foram exibidos, mesmo que em
sede de Recurso Voluntário; considerando que fui vencido na proposta de Diligência com que
se tentou buscar documentos idôneos capazes de embasar a argumentação do sujeito passivo
relativamente ao alegado erro material; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos
que tais, é da responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO
no sentido de tomar conhecimento para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento quanto a necessidade de baixar o
processo em diligência.
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com base em hipotéticos pagamentos indevidos ou a maior de COFINS, por meio da
PER/DCOMP indicada no relatório.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a ora Recorrente alegou que o direito ao
crédito de COFINS no valor de R$ 1.739,75 pode ser comprovado através dos Dados
Complementares da Declaração de Importação número 04/0509047-6 folha 2/5, registrada em
28/05/2004.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório especialmente
em virtude do fato de o contribuinte não ter comprovado que sua pretensão se enquadra em
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.119 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.901678/2008-20

algum das hipóteses previstas na Lei 10.865/2004 para que a empresa possa descontar crédito a
partir de 01.05.2004.
Diante desta decisão, a Recorrente apresentou diversos documentos, quais sejam:
DACON, DCTF DIPJ e PER/DCOMP retificadoras, DI, Acórdão e Notas Fiscais de aquisição de
mercadoria (Importada) e de venda da mercadoria (mesma importada).
Percebe-se que não há necessidade de baixar o processo em diligência pelo fato de
a recorrente ter apresentado os referidos documentos. Os documentos apresentados são
suficientes para que se forme a convicção do julgador para decidir sobre a procedência ou não do
alegado pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto por rejeitar a proposta de diligência sugerida pelo
Conselheiro Relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital